Tribunal: TCU
Processo: 019.384/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 34/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1831/2019-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2400/2019-TCU-Plenário , que não conheceu de Denúncia acerca de suposta irregularidade na ausência de nomeação de candidato aprovado no 8o concurso público para provimento de vagas no cargo de analista do MPU, especialidade contabilidade (cargo 13), regido pelo Edital 1 - MPU 2/2013, de 9 de agosto de 2013. Considerando que a matéria denunciada busca a satisfação de interesse particular do autor, irresignado por sua não nomeação no cargo público pretendido; considerando o pedido de sustentação oral formulado pelo recorrente por ocasião da apreciação do recurso (peça 17); considerando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o "denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo"; considerando que, apesar de iniciar a ação fiscalizatória, não existe para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos em defesa de seus pontos de vista, uma vez que o próprio Tribunal assume o curso das apurações; considerando que o acórdão recorrido negou o pedido de habilitação do recorrente como parte interessada; considerando que não cabe a esta Corte atuar como instância recursal nos certames promovidos pela administração pública e que sua missão constitucional é a proteção do interesse público, cujo mister foi respeitado, uma vez que a denúncia foi examinada e não foi conhecida por não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos - Serur, pelo não conhecimento do pedido de reexame; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992; 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal; b) indeferir o pedido de sustentação oral formulado; e c) encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip para que dê ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 21, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 019.384/2019-0 (PEDIDO DE REEXAME - DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Ministério Público da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.